Tribunal: TJES
Processo: 0005431-62.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005431-62.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

APELADO: GELSON RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE COM PRODUTO INDUSTRIAL. VÍCIO DE PROJETO. RISCO À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PERÍCIA TÉCNICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. APLICAÇÃO DO CDC. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por fabricante de implemento rodoviário contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório formulado por motorista carreteiro que sofreu amputação do polegar e lesões adicionais ao acionar manualmente o mecanismo de retração do para-choque traseiro de carreta fabricada pela ré. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa com base no vício de projeto do equipamento, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é da competência da Justiça Estadual o julgamento de ação indenizatória fundada em acidente ocorrido durante o exercício da atividade profissional do autor; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da fabricante, notadamente vício do produto, nexo causal e dano, a justificar a condenação por danos materiais, morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação de indenização por danos decorrentes de acidente com produto defeituoso, quando não se discute relação de emprego, mas sim vínculo de consumo entre fabricante e usuário final, nos termos do art. 17 do CDC.

4. A relação jurídica entre o autor e a ré configura relação de consumo por equiparação, conforme art. 17 do CDC, uma vez que o autor foi vítima de acidente decorrente de vício no produto fabricado pela recorrente, mesmo que utilizado em contexto profissional.

5. A responsabilidade civil da ré é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade com o defeito do produto, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

6. A perícia técnica judicial atestou que o mecanismo de retração do para-choque apresentava risco relevante à integridade física do operador, com projeto inadequado, ausência de contenção e deficiente sinalização de risco, o que caracteriza vício de projeto.

7. A prova pericial demonstrou nexo causal entre o defeito do equipamento e o acidente que resultou na amputação do dedo polegar da mão direita do autor e demais lesões relatadas.

8. A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois não houve prova suficiente que afastasse a responsabilidade da ré ou que demonstrasse imprudência ou uso inadequado pelo autor.

9. O dano moral e o dano estético são autônomos e cumuláveis, nos termos da Súmula 387 do STJ, sendo legítima a fixação de valores distintos para cada um.

10. O dano estético restou caracterizado pela amputação de dedo e lesões visíveis na mão do autor, gerando desfiguração física e impacto na autoestima, conforme reconhecido pela jurisprudência dominante.

11. Os valores fixados para as indenizações por danos materiais, morais e estéticos observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantidos.

12. Demonstrados o ato ilícito, os danos e o nexo causal, configura-se o dever de indenizar por parte do fabricante, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do CC e art. 12 do CDC.

13. Diante da manutenção da sentença, cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sendo o percentual fixado em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete à Justiça Comum Estadual julgar ação indenizatória fundada em defeito de produto, ainda que o acidente tenha ocorrido no exercício de atividade profissional, quando caracterizada relação de consumo.

2. O consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, tem direito à reparação por danos decorrentes de produto com vício de projeto que cause risco à sua segurança.

3. A responsabilidade civil por fato do produto é objetiva, bastando ao consumidor demonstrar o dano e o nexo causal, cabendo ao fornecedor provar eventual excludente.

4. A existência de projeto inadequado e ausência de mecanismos de segurança configuram vício do produto e ensejam a responsabilização do fabricante.

5. O dano estético é autônomo em relação ao dano moral e é cabível quando há desfiguração física relevante, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 186, 187 e 927; CDC, arts. 12 e 17; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1955890/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.10.2021, DJe 08.10.2021; STJ, Súmula 387; TJMG, AC 1.0183.15.001840-0/001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 27.01.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0005431-62.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
Advogado do(a) APELANTE: MAURI NASCIMENTO - SC5938
APELADO: GELSON RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) APELADO: PAULO LENCI BORGHI JUNIOR - ES19548-A

VOTO

(Preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça Estadual)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em sede preliminar, o recorrente reitera a tese acerca da justiça comum estadual ser incompetente para conhecer da matéria trazida na presente demanda porque envolve-se em questão decorrente de acidente de trabalho, devendo o feito ser remetido à Justiça do Trabalho.

Ocorre que o objeto da ação não se baseia na relação de trabalho, uma vez que a relação jurídica que liga o recorrente e o recorrido é eminentemente de consumo, pois se enquadram, respectivamente, na condição de fabricante e de consumidor.

Assim,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Faço um breve retrospecto da demanda.

O autor,
Gelson Rodrigues dos Santos
, propôs ação indenizatória contra
Liberato S/A – Implementos Rodoviários
, alegando que, enquanto exercia sua atividade profissional como motorista carreteiro, sofreu grave acidente ao acionar o mecanismo de retração do para-choque traseiro de uma carreta fabricada pela requerida.

Sustentou que o equipamento possuía vício de projeto, funcionando como verdadeira “guilhotina”, o que resultou na amputação do dedo polegar de sua mão direita e lesões adicionais em outros dedos. Relatou ter permanecido internado e afastado de suas atividades laborativas, com redução de sua capacidade funcional e limitação para conduzir veículos não adaptados.

A requerida, em contestação, negou a existência de defeito no equipamento e atribuiu a responsabilidade exclusivamente ao autor, por suposto uso inadequado e negligente do mecanismo. Alegou, ainda, que o equipamento estava fora da garantia, já havia sido submetido a longos anos de uso sem intercorrências, e que não se aplicariam as normas do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de bem utilizado como insumo em atividade profissional.

Após regular instrução com produção de prova oral e pericial, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de indenizações pelos danos materiais no valor correspondente a 40 dias de salário (R$ 955,37 mensais), além de danos morais no montante de R$ 25.000,00 e danos estéticos no valor de R$ 35.000,00, acrescidos de juros moratórios e correção monetária nos termos legais. Determinou-se, ainda, a compensação do valor recebido pelo seguro DPVAT com os danos materiais e o pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Considerando os motivos adotados na sentença e as razões veiculadas pelas partes, entendo que o pondo nodal para julgamento do recurso encontra-se em verificar se estão presentes os requisitos inerentes à responsabilidade civil da requerida.

Preveem o art. 186 e 187, do Código Civil que
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Por seu turno, dispõe o art. 927, do Código Civil que
aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
.

Assim, a responsabilidade civil por fato do produto, se dá na modalidade objetiva, na medida que no âmbito da relação de consumo, nos termos do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, assim, desnecessária a demonstração de culpa do fabricante, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.

Nesse sentido:

Art. 12.
O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

Nesse contexto, é possível afirma que embora não tenha sido deferido a distribuição dinâmica do ônus probatório, tem-se no caso o devido enquadramento da situação aplicável ao microssistema do CDC, no tocante a figura dos autos como consumidor por equiparação (bystander, art. 17 do CDC), vejamos:

Art. 17.
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

O colendo STJ sobre o assunto:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO DE VEÍCULO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA . FORNECEDOR. 1. Ação de compensação por danos materiais e morais ajuizada em 28/02/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 27/10/2020 e concluso ao gabinete em 14/07/2021. 2 . O propósito recursal consiste em definir, para além da negativa de prestação jurisdicional, a quem incumbe o ônus de comprovar o defeito do produto, ou a sua inexistência, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. 3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
4. O fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto (art. 12 do CDC) . O defeito, portanto, se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo. Todavia, basta ao consumidor demonstrar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, que induz à presunção de existência do defeito, cabendo ao fornecedor, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, comprovar, por prova cabal, a sua inexistência ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do CDC
. 5 . Hipótese em que o Tribunal de origem não acolheu a pretensão ao fundamento de que os recorrentes (autores) não comprovaram a existência de defeito no veículo que incendiou. Entretanto, era ônus das fornecedoras demonstrar a inexistência de defeito. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021).

Compulsando os autos, assim como o juiz de origem, entendo que restou devidamente configurado o ato ilícito, tendo em vista que a conclusão da prova pericial foi no sentido de responsabilização do recorrente pela ocorrência do evento danoso.

Assim, em análise das provas produzidas, destaca-se a perícia judicial porque categórica ao afirmar que o mecanismo de retração do para-choque da carreta apresenta risco potencial à integridade física do operador, especialmente no momento de sua liberação manual, em virtude da força de retorno abrupto exercida pelas molas, bem como pela inadequação do sistema de segurança na área de atuação do operador.

O perito judicial apontou a existência de projeto inadequado e deficiente sinalização de risco, além da ausência de dispositivos de contenção que pudessem minimizar o impacto do retorno do equipamento. Essas conclusões revelam de forma inequívoca o vício do produto e estabelecem o nexo causal entre o funcionamento defeituoso e o acidente que culminou na amputação traumática do dedo indicador da mão direita do autor, além das demais lesões relatadas.

Desta forma, deve ser afastada a tese acerca de culpa exclusiva da vítima pela ausência de prova cabal para seu acolhimento, não havendo como afastar a responsabilidade objetiva do recorrente, cuja obrigação de assegurar que os produtos colocados no mercado não apresentem risco desproporcional ao consumidor restou flagrantemente violada.

Já em relação aos pedidos subsidiários, entendo, da mesma forma, que não merece acolhimento.

Como bem pontua a doutrina,

“
o dano estético é algo distinto do dano moral, correspondendo o primeiro a uma alteração morfológica de formação corporal que agride à visão, causando desagrado e repulsa; e o segundo, ao sofrimento mental, dor da alma, aflição e angústia a que a vítima é submetida
”
(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil, 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 102).

Segundo jurisprudência pátria:
“
indenização por dano estético somente é cabível quando a lesão acarretar afeamento ou desfiguração substancial à aparência do ofendido [...]”
(TJ-MG - AC: 10183150018400001 Conselheiro Lafaiete, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2021.

Tal realidade evidencia não apenas a deformidade estética, mas também o abalo emocional dela decorrente. De acordo com a jurisprudência consolidada, o dano moral e o dano estético são autônomos e cumuláveis, conforme prevê a Súmula 387 do STJ:
“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.”

A jurisprudência desta Corte reconhece que o dano estético se configura quando há sequela ou deformidade resultante do ato ilícito, alterando a aparência da vítima e provocando abalo à autoestima.

No caso concreto, o conjunto probatório confirma esse cenário, sendo pertinente o reconhecimento do dano estético no patamar estabelecido na origem, especialmente pela perda de um dedo da mão direita.

Quanto à quantificação, cumpre observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a repercussão da lesão, o sofrimento causado, o caráter pedagógico da indenização e a capacidade financeira do
recorrente
,
elementos estes capazes
para
manter os valores no patamar fixado na origem,
sempre evitando o enriquecimento sem causa.

Por fim, demonstrados, portanto, os pressupostos legais ensejadores da responsabilidade civil quais sejam: o ato ilícito, os danos suportados acima expostos e o consequente nexo causal entre ambos; assim, o dever de reparação da requerida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para
15
% (
quinze
por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.